Tribunal: TJES
Processo: 5007902-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento Condicional
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007902-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007902-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que a decisão de indeferimento da concessão de livramento condicional está fundamentada no não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Habeas Corpus não conhecido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007902-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme já relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JORDAN RODRIGUES CELESTRINO, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo 0009277-48.2013.8.08.0014.

O impetrante aduz que o constrangimento ilegal consiste na não concessão do direito ao livramento condicional, com base em falta grave cometida no ano de 2021.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas corpus,
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal, se mostrando irresignado com o indeferimento do direito ao livramento condicional, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina.

Vale ressaltar, que não constatei flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, uma vez que a decisão pautou-se no fato do paciente não preencher o requisito subjetivo, diante da existência de falta grave anterior por fuga.

Assim, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.